Tribunal: TCU
Processo: 012.612/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6383/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por WV10 Consultoria e Prestação de Serviços Ltda., a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Presencial 27/2022, sob a responsabilidade do Município de Armação de Búzios (RJ), com valor estimado de R$ 7.615.586,16, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de conservação, limpeza das instalações prediais e serviços de conservação, jardinagem, poda e capina nas áreas externas das unidades, com fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de higiene e limpeza; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas às peças 16 e 17, nos quais a unidade deixa assente que a fonte orçamentária para custeio das despesas decorrentes do pregão deriva dos royalties do petróleo, cuja competência para fiscalizar a aplicação não é outorgada ao Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer a presente documentação como representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) comunicar à representante e ao Município de Armação de Búzios (RJ) a prolação do presente Acórdão; c) encaminhar cópia das peças 1 a 4 ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), para que adote as providências que entender cabíveis; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, ambos do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 012.612/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Armação de Búzios (RJ). 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: WV10 Consultoria e Prestação de Serviços Ltda. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Walter da Fonseca Villaca Filho, representando WV10 Consultoria e Prestação de Serviços Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.